Tribunal: TJMT
Processo: 1008844-36.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008844-36.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO GOMES DA SILVA - CPF: 229.583.631-04 (EMBARGANTE), PRIMINHO ANTONIO RIVA - CPF: 344.821.801-49 (EMBARGADO), JOAO PAULO RIVA - CPF: 949.577.891-34 (EMBARGADO), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (EMBARGADO), GENEKSON GOMES ALVES JUNIOR - CPF: 888.508.621-72 (ADVOGADO), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 172.594.361-15 (ADVOGADO), GLEYSON PAGLIOCO DA CRUZ - CPF: 892.152.901-25 (ADVOGADO), JOAO PAULO RIVA - CPF: 949.577.891-34 (EMBARGANTE), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 172.594.361-15 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO GOMES DA SILVA - CPF: 229.583.631-04 (EMBARGADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1008844-36.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: JOSE SEBASTIAO GOMES DA SILVA

EMBARGADO:

PRIMINHO ANTÔNIO RIVA e
JOAO PAULO RIVA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – EXECUTADO PRINCIPAL NÃO LOCALIZADO – CITAÇÃO FRUSTRADA – PRÉ-PENHORA – ARESTO EXECUTIVO – DEFERIMENTO PARCIAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 830 DO CPC/15 –

ALEGADA CONTRADIÇÃO
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART.1.022, II, DO CPC/15 –
EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente o vício apontado pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.-

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1008844-36.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: JOAO PAULO RIVA

EMBARGADO:

JOSE SEBASTIAO GOMES DA SILVA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – EXECUTADO PRINCIPAL NÃO LOCALIZADO – CITAÇÃO FRUSTRADA – PRÉ-PENHORA – ARESTO EXECUTIVO – DEFERIMENTO PARCIAL – ALEGADA OMISSÃO
– NOVAÇÃO CONTRATUAL –
MATÉRIA NÃO APRECIADA NA DECISÃO AGRAVADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E OFENSA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART.1.022, II, DO CPC/15 –
EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente o vício apontado pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1008844-36.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: JOSE SEBASTIAO GOMES DA SILVA

EMBARGADO:

PRIMINHO ANTÔNIO RIVA e
JOAO PAULO RIVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

JOSE SEBASTIAO GOMES DA SILVA
opõe recurso de embargos de declaração (ID nº 182210676), contra o v. acórdão constante no ID nº 181090197, proferido no recurso de Agravo de Instrumento que, à unanimidade, proveu o recurso,
“confirmando a liminar concedida no ID. 165902170, determinando o arresto executivo de 1 kg de ouro 1.000, prosseguindo-se posteriormente com a citação e conversão em penhora, nos termos da lei.”

Em síntese, sustenta a

parte embargante em suas razões recursais (ID 182210676) que o acórdão incorreu em contradição ao determinar o arresto executivo tão somente com relação à 1 kg (um quilo) de ouro, teor 1.000.

Aduz que o acórdão adotou um raciocínio à luz do disposto no art. 830 do Código de Processo Civil, que trata do arresto executivo ou pré-penhora, na hipótese de o devedor não ser encontrado, sendo admissível o arresto de bens em quantidade adequada para assegurar a execução,

deduzindo-se que tais fundamentos conduziriam ao arresto cautelar total de 2,050kg (dois quilos e cinquenta gramas) de ouro, teor 1.000, quantia que se mostra apropriada para assegurar eficazmente a presente execução (montante inadimplido) e não apenas 1Kg.

Assim, alega ser evidente a contradição entre os fundamentos expostos e a conclusão do julgamento, razão pela qual requer o esclarecimento do acórdão embargado.

Sem contrarrazões (ID. 183909674).

É o relatório.-

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1008844-36.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: JOAO PAULO RIVA

EMBARGADO:

JOSE SEBASTIAO GOMES DA SILVA

JOÃO PAULO RIVA
opõe recurso de embargos de declaração (ID nº 182322159), contra o v. acórdão constante no ID nº 181090197, proferido no recurso de Agravo de Instrumento que, à unanimidade, proveu o recurso,
“confirmando a liminar concedida no ID. 165902170, determinando o arresto executivo de 1 kg de ouro 1.000, prosseguindo-se posteriormente com a citação e conversão em penhora, nos termos da lei.”

Em síntese, sustenta o embargante em suas razões recursais (ID 182322159) que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de considerar matéria (fática ou de direito) trazida e amplamente debatida nos autos, em sede de contraminuta.

Afirma ter trazido a tese de
novação
na contraminuta do presente agravo, alegando que “
o primeiro contrato foi assinado em 01/06/2017, tendo o Embargante como avalista; Após 04 meses, novo contrato, ocorrendo a NOVAÇÃO, com nova pactuação onde se incluiu a Sra. Eloisa Andrei Pantein, sendo que neste novo contrato o Embargante não opôs sua assinatura
”, não existindo portanto, a participação do embargante.

Assim, requer seja sanada a omissão, para fins de que seja submetida a análise a questão da novação, o que excluiria totalmente a obrigação do embargante em responder por tamanha dívida.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 183562679).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1008844-36.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: JOSE SEBASTIAO GOMES DA SILVA

EMBARGADO:

PRIMINHO ANTÔNIO RIVA e
JOAO PAULO RIVA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas do embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo acima explicitado.

Isso porque, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si. Existe em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento, o que também não se verifica na hipótese,
estando o agravante partindo de presunções ilógicas.

Diante de tais considerações,
rejeito
os embargos declaratórios.

É como voto.-

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1008844-36.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: JOAO PAULO RIVA

EMBARGADO:

JOSE SEBASTIAO GOMES DA SILVA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas do embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo acima explicitado.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Assim, em que pese o embargante/agravado tenha levantado a tese de
Novação Contratual
em contraminuta, consoante cediço, e recurso de agravo de instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Assim, em atenção a decisão agravada de ID. 165427198 - Pág. 2, verifica-se não que tal matéria não fora objeto de discussão, razão pela qual não cabe neste momento decidir sobre a questão sob pena de supressão de instância.

Diante de tais considerações,
rejeito
os embargos declaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023